Tribunal: TJSP
Processo: 1016534-38.2018.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271675
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1016534-38.2018.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
ITAÚ UNIBANCO S/A, é embargado RODRIGO MAGRI SOLANO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016534-38.2018.8.26.0562/50000
2
Voto no 32532
Embargos de Declaração no 1016534-38.2018.8.26.0562/50000
Comarca de Santos
Embargante: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Embargado: RODRIGO MAGRI SOLANO
Embargos de declaração - Omissão, contradição, obscuridade e erro material não verificados
- Matéria integralmente apreciada - Mera discordância do julgado - Não incidência das
hipóteses do art. 1.022 do CPC - Ausência de vício a ser sanado - Caráter infringente -
Aplicação da multa prevista no § 2o, do art. 1.026, do CPC ao embargante - Embargos
rejeitados

1. São embargos de declaração opostos onde o recorrente pretende o
reconhecimento de contradição, no que concerne à fundamentação adotada para a
configuração do dano moral. Sustenta que o ofício de fls. 44 informa apenas a
anotação da ação em nome do embargado, não se verificando nos autos registro
desabonador do seu nome. O recurso é tempestivo.
O v. acórdão embargado está assim ementado:
“Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário - Pedido
fundamentado na indevida celebração de contrato bancário por pessoa jurídica
com fraudulenta inclusão do nome do autor como sócio - Negativação do seu
nome confirmada pelo SERASA quando do cumprimento da tutela antecipada -
Dano moral configurado
Valor de indenização fixado dentro dos critérios da razoabilidade e
proporcionalidade em R$ 18.000,00 - Valor condizente com o dano - Recurso
provido”
É o relatório.
2. Os presentes embargos não comportam acolhimento.
O acórdão não contém omissão, contradição, obscuridade ou sequer erro
material, não incidindo as hipóteses do artigo 1.022 do novo Código de Processo
Civil.
O que o embargante pretende em suas razões é a reapreciação da matéria
pela Turma Julgadora. Portanto, caracterizado está o caráter infringente e protelatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016534-38.2018.8.26.0562/50000
3
deste recurso.
Embora a decisão não tenha acolhido a tese do embargante ela não deixou
de apreciar os fatos. Assim, cai por terra a alegação de que o acórdão foi omisso ou
até mesmo obscuro. A matéria foi devidamente apreciada, ocorrendo, na realidade,
mera discordância com o que foi decidido.
Vale consignar que o acórdão estabeleceu de forma absolutamente cristalina
que o ofício de fls. 44, expedido pela SERASA, informa que a determinação exarada
pelo Juízo de Origem foi cumprida. Também consta que, a partir daquela data
constava do cadastro de devedores a interposição da ação.
Veja-se que o ofício expedido à SERASA (fls. 34), não determina a
anotação da ação, mas a exclusão da negativação do nome do autor, por conta de
débito no valor de R$ 111.410,00, em que o apelante é o credor.
Outra conclusão não é possível se não que havia a negativação informada na
exordial, que só foi excluída após determinação do Juízo de primeiro grau. Daí porque
o dano moral restou configurado.
Tal circunstância constou de maneira inequívoca no acórdão vergastado.
3. Por fim, registre-se que o embargante em nenhum momento apontou
qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, cingindo-se o
seu recurso à tentativa de mera modificação da decisão guerreada, em evidente intuito
protelatório.
Fica evidenciado que a argumentação apresentada pelo embargante esquiva-
se da realidade dos fatos, afigurando-se a sua pretensão meramente protelatória,
incidindo no caso a hipótese de aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do
Código de Processo Civil:
“Art. 1.026. [...]
§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou
o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao
embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da
causa.”
Ante o exposto, os embargos de declaração são conhecidos, posto que
tempestivos, porém rejeitados, restando mantido na íntegra o acórdão embargado,
ficando o embargante condenado ao pagamento de multa ora arbitrada em 2% sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016534-38.2018.8.26.0562/50000
4
valor da causa atualizado em favor do embargado.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator